Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições dos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante em face do acórdão no 1743941, segundo o qual o recurso foi desprovido e a sentença confirmada pelos próprios fundamentos, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
3. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto o direito foi comprovado e é condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
4. Contrarrazões apresentada (ID 51778389). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
5. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
6. De fato, a embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal e comprovou a sua condição de hipossuficiência, razão pela qual deve ser reconhecido o direito do recorrente à gratuidade de justiça (ID 43077165, Pág. 3 e 43077021, Pág. 4).
7. Ademais, deve ser retificado o erro material constante no item "12" do acórdão embargado, uma vez que, inexistindo condenação, as custas e os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor da causa.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para, sanando a omissão e o erro material apontados, retificar o item 12, do acórdão no 1743941, que passa a ter a seguinte redação:
“Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98, § 3o do CPC).”